Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019964-81.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEAN DA PAIXAO DIAS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEYSON LORIS DA SILVA COLARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS - JUÍZO HIPOTÉTICO – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA – MOTIVAÇÃO SUCINTA DE DECISÕES JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– INEXISTÊNCIA – JULGADO DO TJMT – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS –

ATO CONSCIENTE PERPETRADO PELO RECORRENTE DE AGREDIR A VÍTIMA –

AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR

– INDÍCIOS DE AUTORIA E EVIDÊNCIAS DO CRIME

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INVIÁVEL –

PREMISSA DO TJMT –

REITERADOS GOLPES DE MADEIRA CONTRA A CABEÇA E PESCOÇO DA VÍTIMA – FRATURA CRANIANA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – INADIMISSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT

–

VÍTIMA MORTA

POR GOLPES DE INSTRUMENTO CONTUNDENTE NA CABEÇA, APÓS PERSEGUIÇÃO E

APEDREJADO POR TRÊS AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REAGIR – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO – DIRETRIZ DO STJ – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – ELEMENTOS PROBATORIOS PARA

CARACTERIZAÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO CONEXO –

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – ORIENTAÇÃO DO STJ E DECISÃO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. ”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1456542/PR)

“
Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(TJMT, RSE nº 120821/2016)

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de agredir a vítima com pedras e pedaços de pau juntamente com outros indivíduos, atingindo-a na região da cabeça, não permite evidenciar, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE nº 69591/2012).

Apresenta-se
“inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000).

Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 2)

“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(TJMG, RSE nº 1.0024.17.120013-2/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1019964-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):
GEAN DA PAIXAO DIAS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por GEAN DA PAIXAO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (Código 175290), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, III, IV, do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90- (Sistema
Primus
e ID 58180035).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por: a) excesso de linguagem porque o juiz prolator da sentença teria apontado
“a certeza da autoria, bem como [...]a determinação de reconhecimento da qualificadora do meio cruel
”; b) falta de fundamentação da “
tese defensiva de desclassificação [...]

para lesão corporal seguida de morte
”. No mérito, sustenta: 1) inexistência do
“animus necandi”;
2)

a qualificadora do meio cruel não estaria caracterizada, uma vez que o “
sofrimento não extrapolou o limite do homicídio simples”;
3) não haveria indícios de que a
“superioridade numérica tenha sido utilizada de modo a dificultar a defesa da vítima
”; 4) inexistiriam provas de que o adolescente foi corrompido.

Requer provimento para que seja anulada a pronúncia ou desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e o delito de corrupção de menor (ID 58180038/ID 58180039).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 51180040/ID 51180041).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 58180043).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2º, III e IV, do CP e art. 244-B do ECA) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Preliminares: 1) Pleiteia a nulidade da sentença por excesso de linguagem – Inocorrência – Fundamentação moderada, não sendo emitido nenhum juízo que pudesse ser qualificado como pré julgamento para justificar a presença dos indícios de autoria e qualificadoras – 2) Suscita ausência de análise de tese defensiva – Improcedência – Tese examinada de forma ordenada e objetiva pelo Juiz sumariante – Fundamentação sucinta, característica marcante das decisões de pronúncia, não se confunde com ausência de fundamentação – Mérito: Requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte – Descabimento – Indícios suficientes do dolo de matar – Eventual dúvida deve ser dirimida pelo e. Tribunal do Júri – Busca a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas – Inteligência do Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Requer absolvição do crime previsto no art. 244-B do ECA – Impossibilidade – Comprovada a menoridade do comparsa no homicídio – Tipo penal que se configura com a mera participação do menor, ainda que experiente na senda criminosa – Incidência da Súmula 500/STJ – Pronúncia irretorquível – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 64027966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem, especificamente nas seguintes partes da decisão:

“[...]. Quanto à coautoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações em Juízo das testemunhas Rafael Galbiatti Costa e Magno Roberto Miranda, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Somam-se a isso, os depoimentos prestados na fase policial por Carlos Geronimo da Silva (fls. 15-verso/16).

Acrescentem-se, por oportuno, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18.

Corroborando, temos o interrogatório do acusado Gean da Paixão Dias na fase judicial, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

[...].

No que diz respeito à qualificadora do meio cruel (artigo 121, § 2º, inciso III, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso em apreço, vez que há indícios nos autos dos agentes terem infligido intenso sofrimento a vítima, haja vista a quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi.

Segundo a prova oral alhures mencionada, os agentes desferiram golpes de madeira e pedra na vítima na Av. Brasil, empreendendo esta fuga do local, sendo perseguida pelos agentes, que continuaram a desferir pauladas e pedradas, até que conseguiram alcançá-la de modo definitivo próximo ao Instituto João Peter, ocasião em que desferiram pauladas e pedradas por todo o corpo da vítima.

Ademais, o laudo de necropsia da vítima de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44, descreve várias lesões externas e internas na vítima.

Corroborando as lesões e os meios empregados, temos o laudo pericial de exame em local de crime de fls. 87/106. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - Sistema Primus /Código 175290/Comarca de Lucas do Rio Verde)

Do primeiro ao quinto parágrafos supracitados, o Juízo singular limitou-se a apontar os indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

A partir do sexto parágrafo, justificou a manutenção da qualificadora do meio cruel ao considerar a prova oral e documental, em especial a “
quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi”.

O uso das expressões perspectivas “indícios de autoria suficientes” e “indícios nos autos dos agentes terem infligido” caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. ”
(AgRg no AREsp nº 1456542/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -30.8.2019)

Logo, não evidencia-se excesso de linguagem nos trechos impugnados.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia sob o argumento de que não houve fundamentação acerca da desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte.

Nesse ponto, o Juízo singular assim expôs:

[...]. Quanto à tese da Defesa de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal, tenho que não merece guarida na presente fase processual, pois há indícios nos autos de que o acusado Gean agiu com animus necandi, conforme prova oral e documental acima citada.”

(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - Sistema
Primus
/Código 175290/Comarca de Lucas do Rio Verde)

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“
Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 26.10.2016)

Por efeito, inexiste ausência de fundamentação alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 03 horas, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, via pública desta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, FABRICIO DIAS PINHEIRO e GEAN DA PAIXÃO DIAS, agindo com manifesto animus necandi, em concurso de agentes com o adolescente Carlos Gerônimo da Silva, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a

defesa do ofendido, desferiram diversos golpes de madeira e de pedra contra a vítima Cleyson Loris da Silva Colares, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 30 a 38, as quais foram a causa imediata de sua morte.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de setembro de 2019
,
por volta das 03 horas, na Rua Tupã, Bairro Rio Verde, via pública desta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, FABRICIO DIAS PINHEIRO e GEAN DA PAIXÃO DIAS, agindo em concurso de agentes, facilitaram a corrupção do adolescente Carlos Gerônimo da Silva, praticando com ele a infração penal. [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia FABRICIO DIAS PINHEIRO, vulgo “Catiça”, e GEAN DA PAIXÃO DIAS, vulgo “Floresta”, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), [...] c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nacional nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. [...].”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 58180013)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, quanto ao crime de homicídio qualificado, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no boletim de ocorrência de fl. 07, na cópia da certidão de óbito de fl. 09-verso, no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 17, no relatório de investigação policial de fls. 19-verso/23, no laudo de necropsia de fls. 25/35 e no laudo pericial criminal de fls. 62/72, corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à coautoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações em Juízo das testemunhas Rafael Galbiatti Costa e Magno Roberto Miranda, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Somam-se a isso, os depoimentos prestados na fase policial por Carlos Geronimo da Silva (fls. 15-verso/16).

Acrescentem-se, por oportuno, o contido no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18.

Corroborando, temos o interrogatório do acusado Gean da Paixão Dias na fase judicial, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória. [...].

No que diz respeito à qualificadora do meio cruel (artigo 121, § 2º, inciso III, do CP), tenho que a mesma deve ser reconhecida no caso em apreço, vez que há indícios nos autos dos agentes terem infligido intenso sofrimento a vítima, haja vista a quantidade de golpes, os meios empregados (madeira e pedra) e o modus operandi.

Segundo a prova oral alhures mencionada, os agentes desferiram golpes de madeira e pedra na vítima na Av. Brasil, empreendendo esta fuga do local, sendo perseguida pelos agentes, que continuaram a desferir pauladas e pedradas, até que conseguiram alcançá-la de modo definitivo próximo ao Instituto João Peter, ocasião em que desferiram pauladas e pedradas por todo o corpo da vítima.

Ademais, o laudo de necropsia da vítima de fls. 34/42, ilustrado pelo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 43/44, descreve várias lesões externas e internas na vítima.

Corroborando as lesões e os meios empregados, temos o laudo pericial de exame em local de crime de fls. 87/106.

No que tange a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado agiu em superioridade numérica de agentes, atingindo a vítima em estado de embriaguez alcoólica, conforme prova oral alhures citada.

É cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...].

Pertinente ao crime de corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90), entendo que deve ser mantido no caso versando, haja vista o conjunto probatório constante nos autos indicar justa causa para tanto, e tratar-se de delito conexo, e a conexão importar em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri. [...].

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia de fls. 02/04, para PRONUNCIAR o acusado GEAN DA PAIXÃO DIAS, [...], como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - Sistema
Primus
/Código 175290/Comarca de Lucas do Rio Verde)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Mapa Topográfico para Locação de Lesões (ID 58180018), Laudo Pericial nº 01-01-0584-09-201 – Necroscópico – (ID 58180016), Laudo Pericial Criminal nº 520.2.06.2019.011486-01 – Exame em Local de Crime Contra a Vida – (ID 58180021) e Certidão de Óbito (ID 58180014), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Larissa da Silva Colares, irmã da vítima (ID 58180014), o adolescente

infrator Carlos Gêronimo da Silva (ID 58180015), Luzia Maria da Silva, proprietária do “Bar da Tati” (ID 58180015), Jair Capucho dos Santos, padrasto da vítima (ID 58180015) e o interrogatório do condenunciado Fabricio Dias Pinheiro (ID 58180020); GEAN DA PAIXÃO DIAS, recorrente conhecido por “Floresta” foi qualificado indiretamente (ID 58180020).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, investigadores de polícia, Luiza Maria da Silva
,
proprietária do “Bar da Tati”, assim como o recorrente

GEAN DA PAIXÃO DIAS (Relatorio de Mídias – ID 58180456).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Cleyson Loris da Silva Colares, na madrugada, do dia 8.9.2019, estava no estabelecimento comercial denominado “Bar da Tati”, no Município de Lucas do Rio Verde/MT e, ao sair do local, teria “ defecado”, “urinado” em via pública [um terreno baldio, ao lado do “Bar da Tati”], o que ocasionou uma “discussão” entre ela e o recorrente GEAN DA PAIXÃO DIAS, conhecido por “Floresta” (ID 58180013 e Relatório de Mídias – ID 58180456);

- após, o recorrente GEAN DA PAIXÃO DIAS teria
encontrado o adolescente Carlos Gerônimo da Silva (falecido) e o codenunciado Fabricio Dias Pinheiro (seu primo, conhecido por“Catiça”), os quais

teriam se munido de paus e pedras com o objetivo de ceifar a vida da vítima; o localizaram na Avenida Brasil, onde o adolescente e o recorrente

teriam lhe agredido, respectivamente, com

uma paulada e uma pedrada nas costas; a vítima

teria conseguido fugir, mas

teria sido perseguida pelos três e sofrido novas agressões [com paus e pedras], inclusive, na cabeça, o que foi a causa da morte, consoante Laudo Pericial Necroscópico nº 01-01-0584-09-201 (ID 58180016) e Certidão de Óbito (ID 58180014), documentos esses que

apontam traumatismo crânio encefálico;

- Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, investigadores de polícia, em Juízo, relataram

como procederam as investigações e esclareceram que com base nas imagens das

câmaras

de segurança do estabelecimento comercial “Nei Celulares” identificaram o recorrente GEAN DA PAIXÃO DIAS e o adolescente Carlos Gerônimo da Silva; asseveraram que o adolescente confirmou que foi convidado pelo recorrente para fazer a execução da vítima e

a “
motivação seria porque como eles são traficantes ali da região, tanto o menor que já tá morto, quanto os outros 02 (dois) suspeitos, o Gean e o Fabrício eram traficantes, e aí essa vítima estaria segundo eles, o que eu não acredito muito, essa vítima teria feito gesto obsceno ali, e como eles são traficantes da região, eles não gostaram e foram tomar satisfação, eles quando eu digo, eu digo o Gean, foi tomar satisfação e aí vítima segundo o menor, a vítima teria puxado o canivete para o Gean, e o ameaçado né, por conta dessa discussão, e aí foi o momento em que o Gean foi até o encontro do Carlinhos e convidou para executar a vítima, cometer o crime de homicídio”
;

asseveraram, ainda, que no momento das agressões finais,

o adolescente

Carlos Gerônimo da Silva “
teria dado mais um golpe na cabeça, na nuca da vítima, a vítima já caiu desacordada e o ‘Catiça’
[Fabricio

Dias Pinheiro]
subiu em cima também e continuou batendo na cabeça, dali a pouco eles viram que o cara tava bem desacordado, eles largaram o pedaço de madeira, em seguida, o ‘Floresta’
[o recorrente GEAN DA PAIXÃO DIAS]

já chegou também pegou um pedaço de madeira e acabou de matar, se já não tava morto, mas todos ali participaram dessa agressão
” (Relatório de Mídias –

ID 58180456);

- a testemunha Luzia Maria da Silva [proprietária do “Bar da Tati”], em ambas as fases da persecução penal, afirma que conhecia

a vítima [Cleyson Loris da Silva Colares, conhecido por “Cabeça”], o qual era cliente

do seu comércio e uma pessoa “
muito comportada nunca deu nenhum problema”;
no dia 7.9.2019, ele chegou sozinho, tomou umas cervejas, pagou a conta e ficou no estabelecimento; que por volta da meia-noite, “
visualizou 3 (três) rapazes

correndo atrás de “Cabeça”, com pedaços de pau nas mãos; que as pessoas que estavam no bar acharam que era um assalto
”; reconheceu o adolescente

Carlos Gerônimo da Silva e o

codenunciado Fabricio Dias Pinheiro,
“como sendo 2 (dois) dos 3(três) rapazes

que correram atrás de “Cabeça”
porque “
os mesmos passam diariamente em frente ao estabelecimento e ficou nítido o rosto deles”

(ID 58180015 e Relatório de Mídias –

ID 58180456 );

- o adolescente Carlos Gerônimo da Silva, na Delegacia de Polícia, confirmou a pratica delitiva juntamente com o recorrente e um terceiro [o qual não nominou] e descreveu a dinâmica dos fatos; no dia 8.9.2019, por volta da meia-noite, estava descendo de bicicleta pela Av. Brasil e encontrou o recorrente que lhe falou que a vítima teria defecado em via pública e que foi falar com ele e foi agredido com uma faca, razão pela qual ele e o recorrente

pegaram paus e pedras e foram ao encontro da vítima; “
que desferiu uma paulada nas costas da vítima este correu e foi alcançado pelo vulgo Floresta
[recorrente],
o qual deu uma pedrada nas costas da vítima; que a vítima aparentava estar alcoolizada; que perseguiram a vítima pelas ruas próximas; que novamente o vulgo Floresta e o declarante alcançaram a vítima, este foi atingido por mais uma pedrada desferida pelo vulgo Floresta; e a vítima correu ainda mais e quando chegou próximo ao instituto João Peter, o declarante mais um menor que estava numa bicicleta de garupa, o qual já estava com um pedaço grande de madeira e após alcançar a vítima, o declarante desferiu uma paulada no pescoço da vítima, o qual veio a cair no solo[...] que após desferir a paulada na vítima, o declarante jogou o pau próximo [...]

e falou para o vulgo Floresta ‘tá feito’, [...]; que o vulgo FLORESTA é alto, gordo, cabelo de cor preta

curto, maior de idade, orelha grande, que o outro menor também desferiu uma paulada no pescoço da vítima quando ela estava correndo

pela rua”
(ID 58180015);

- o recorrente admitiu, em Juízo, ter agredido a vítima, na companhia do adolescente

Carlos Gerônimo da Silva, porém alegou ter sido provocado por ela, a qual lhe ameaçou com um canivete, e que sua “
intenção não era matar
”, mas
“bater”;
afirmou que quando chegou ao local onde a vítima estava caída, próximo ao instituto João Peter, a vítima ainda estava viva; que seu primo o codenunciado Fabricio Dias Pinheiro não participou do fato, somente ele,

o adolescente referido e as pessoas de Bruno e Rafael –

sem identificação nos autos - (Relatório de Mídias –

ID 58180456).

Dito isso, vejamos.

O ato consciente perpetrado pelo recorrente de agredir a vítima, com pedras e pedaços de pau, juntamente com outros indivíduos, atingindo-a

na

região da cabeça,

não permite concluir, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar (TJMT, RSE nº 69591/2012 – Relator: Des. Rui Ramos – 3.2.2014), ao considerar os instrumentos utilizados, a perseguição à vitima e o local da lesão penetrante [pérfuro-contundente na região da cabeça – traumatismo crânio encefálico].

Atente-se que os

investigadores da Polícia Civil [Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda] relatam que o recorrente, mesmo com a vítima já caida ao solo, “
pegou um pedaço de madeira e acabou de matar
” e o adolescente Carlos Gerônimo da Silva, em seu depoimento na fase policial, comunicou ao recorrente “tá feito”, a indicar possivel

intenção de ambos em ceifar a vida da vítima (ID 58180015 e Relatório de Mídias –

ID 58180456).

Outrossim, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal seguido de morte pelo Juízo de pronúncia se não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
(TJMT,RSE nº 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.02.2014).

Com efeito, somente quando evidenciada a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, o julgador pode deixar de pronunciar o réu, pois apenas o tribunal popular poderá decidir acerca da orientação da conduta do réu – se cometida com dolo ou culpa –, da culpabilidade do acusado e da existência de provas suficientes à sua condenação.

Nesse quadro, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Sobre o meio cruel, os reiterados golpes de madeira contra a cabeça e pescoço da vítima, após ter sido atingida por pedras podem ser aferidos do Mapa Topográfico para Locação de Lesões (ID 58180018) e Laudo de Exame de Necropsia (ID 37109956).

Logo, apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, N.U 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que Cleyson Loris da Silva Colares foi morto por golpes de instrumento contundente na cabeça, após ter sido perseguido e apedrejado por três agentes pela rua, consoante declaração das testemunhas Luzia Maria da Silva, Rafael Galbiatti e Magno Roberto Miranda, bem como depoimento do próprio recorrente (Relatório de Mídias – ID 58180456).

Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, essa qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 27.8.2019).

Anote-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

Desse modo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, IV] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Relativamente à corrupção de menor, o Juízo Singular ponderou que o conjunto probatório indica elementos para sua caracterização e por se tratar-se de delito conexo ao homicídio e
reservou o julgamento ao Conselho de Sentença.

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC nº 293.895/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.10.2019).

Sublinhe-se aresto do e. TJMG:

“Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”
(TJMG, RSE nº 1.0024.17.120013-2/001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 5.10.2018)

Nesse quadro, o crime conexo deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020